Tribunal: TJES
Processo: 5014703-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014703-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA ROSA BRAVIN FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014703-72.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALESSANDRA ROSA BRAVIN FERREIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM DANOS MATERIAIS INDEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em que: i) impugna a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 41.036,93; ii) impugna o indeferimento do seu pedido de restituição em dobro das quantias descontadas em benefício previdenciário; iii) pugna pela majoração dos danos morais arbitrados em seu favor, no valor de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrido dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, à imediata impugnação da contratação pelo consumidor tão logo tomou conhecimento dos primeiros descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) as referidas pactuações, razão pela qual irretocável a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência dos contratos.

(4). Contudo, no que se refere à condenação imposta à Recorrente a título de danos materiais, merece reforma a r. sentença. Efetivamente, em se tratando de prejuízo que deriva do próprio ato ilícito/abusivo praticado pela parte recorrida, embora devida a recomposição do valor à instituição financeira (de modo a restituir as partes ao
status quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito da consumidora), não há que se cogitar a imposição de encargos financeiros de correção monetária e juros moratórios à Recorrente. Por isso, entendo pela condenação da parte recorrente à restituição do valor de R$ 41.036,93 à parte recorrida, porém, sem acréscimo de quaisquer encargos financeiros.

(5). No que se refere à repetição de indébito em dobro pretendida pela Recorrente, também merece parcial procedência a pretensão autoral. Isso porque o prejuízo verificado na hipótese se operou durante o trâmite processual (a partir do mês de julho/2022, após o ajuizamento da demanda), de modo que a comprovação documental prévia do dano sofrido seria impossível. Nesse sentido, considerando que os documentos juntados em ID de origem 56515778 se tratam de documentos novos supervenientes (admitida a sua juntada em fase recursal, nos termos do art. 435 do CPC), entendo pela procedência do pedido de restituição em dobro (nos termos do Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais) das quantias descontadas indevidamente em desfavor da consumidora, referente às competências 06, 07 e 08/2022, no valor total de R$ 3.322,59.

(6). No que se refere à compensação por danos morais, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo acolhida a pretensão recursal no particular.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para: a) anular a condenação da parte autora/recorrente em danos materiais, condenando-a, por outro lado, à restituição do valor de R$ 41.036,93 à parte recorrida, porém, sem acréscimo de quaisquer encargos financeiros; b)
CONDENAR
o Recorrido
à restituição em dobro do montante indevidamente descontado em desfavor da Recorrente em razão dos contratos declarados nulos na presente demanda, no importe de R$ 3.322,59,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)